Tribunal: STF
Processo: ARE 1196245
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 1, p. 85): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 10, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DOS VENCIMENTOS DO CARGO PÚBLICO COM OS PROVENTOS RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. EXEGESE DO ART. 85, §11 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
    Se o tempo de serviço e suas contribuições foram objeto de contagem para a aposentadoria obtida junto ao INSS, que no caso é o órgão previdenciário do Município, fica impossibilitada a percepção simultânea dos proventos da inatividade com o vencimento desse mesmo cargo público. Noutros termos, se para a aposentadoria o servidor computou o tempo de trabalho e contribuições em vínculo diverso, é possível a cumulação, desde que observadas as diretrizes dos arts. 37, § 10 e 40, § 6º da Constituição Federal. (Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2008.078545-6, de São José do Cedro, rel. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 20.10.2009) No âmbito privado, a aposentadoria espontânea do empregado não implica na extinção do contrato de trabalho (RE 463.629-8-RS, Min. Ellen Gracie), o que, entretanto, não se dá na área pública onde "a aposentadoria voluntária produz a imediata cessação do contrato de trabalho, de forma que, se o servidor público quiser permanecer no mesmo, ou ir para outro cargo, terá de fazer um concurso, de acordo com o art. 37, II, da CF/1988 (STJ, Min. Anselmo Santiago).”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, § 10, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 1):
    “Quando a Constituição Federal fala, no seu art. 37 § 10, da vedação de acúmulo de proventos de aposentadoria e vencimentos do cargo, ela se refere aos aposentados com base no art. 40 da CF/88, e não dos filiados ao Regime de Previdência Geral, que são aposentados com base no art. 201 da CF/88, pelos requisitos expostos nos arts 48 a 56 da lei 8.213/91.
    Ou seja, a lei veda tão somente que a pessoa receba uma aposentadoria e o pagamento do seu salário da mesma fonte pagadora – o que não é o caso. Quando o município decidiu filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, seu salário continua saindo dos cofres públicos municipais e sua aposentadoria é paga pelo INSS. O Município não dita as regras da aposentadoria.”
    A 2ª Vice-Presidência do TJ/SC inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 2, p. 7-13). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao negar provimento ao recurso de apelação da ora Recorrente, assim asseverou (eDOC 1, p. 89-90): 
    “No caso dos autos, tem-se que o apelante, ocupante do cargo de motorista, obteve aposentadoria voluntária por tempo de contribuição a partir de 07.07.2013, o que justificou a edição da Portaria n. 166/2014 (p. 25), de 03.04.2014, no qual o exonerou do Município de São José do Cedro em decorrência da aposentadoria pelo INSS. Isso ocorreu por conta do disposto no artigo 37, §10, da Constituição que estabelece:
    § 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
    Ressalta-se que, embora seja o servidor aposentado pelo regime geral de previdência, percebendo seus proventos do INSS, a aposentadoria se deu por força do exercício da função pública, e não por atividade alheia, inclusive porque na época da aposentadoria, bem como da exoneração, não havia no Município de São José do Cedro regime próprio de previdência, o que faz com que seus servidores, conquanto submetidos ao regime estatutário, fossem filiados ao RGPS.
    Dessa forma, é inegável a utilização do período em que o servidor laborou no setor público para o cálculo da aposentadoria. Ou seja, não se está diante de benefício conquistado no regime geral de previdência de forma paralela às contribuições do serviço público, mas sim da utilização desse tempo para fins da concessão da aposentadoria.
    (…)
    Nessa toada, não se afigura escorreita a interpretação dada ao parágrafo 10 do artigo 37 da Constituição Federal, uma vez que seria impossível exigir-se a aposentadoria no regime próprio de previdência como requisito para a legalidade do ato demissório, haja vista a própria inexistência daquele regime.”
    Verifica-se que os fundamentos do acórdão recorrido não divergem da jurisprudência deste Tribunal, uma vez que esta Corte assentou que a pretensão de servidor público de ser reintegrado no mesmo cargo público após a aposentadoria exige aprovação em concurso público. Nesse sentido:
    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RGPS. LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM PRESTAÇÃO DE NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.238.957-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.5.2020).
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MUNICÍPIO DE VAZANTE. AUSÊNCIA DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. APOSENTADORIA DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL PELO REGIME GERAL. VACÂNCIA DO CARGO PREVISTA EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO PARA ACUMULAR OS PROVENTOS E A REMUNERAÇÃO DELE DECORRENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I Aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social e prevista a vacância do cargo em lei local, o servidor público municipal não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou a fim de acumular os proventos e a remuneração dele decorrentes. II Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.063.705-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.6.2020).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.
    Publique-se. 
    Brasília, 1 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente